Tribunal: TJES
Processo: 0018222-14.2001.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Taxa de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018222-14.2001.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DARCIO DEVENS e outros (4)

APELANTE: DARCIO DEVENS e outros (4)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO MUNICÍPIO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AOS VALORES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO ACÓRDÃO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Constitui matéria de ordem pública a questão atinente à conformidade, ou não, do quantum apurado em sede de liquidação de sentença à luz dos comandos condenatórios impostos na demanda.

2. O acórdão em liquidação reconheceu “a ilegalidade do art. 7º da Lei Municipal nº. 704/90, e o direito dos Apelantes à repetição do indébito, pertinentemente aos valores por eles (Apelantes) recolhidos a título de "taxa de iluminação pública" estabelecida pelo art. 7', da Lei municipal n.º 704/90, acrescidos de juros e correção monetária.”

3. A homologação dos cálculos apresentados pelos liquidantes viola o acórdão, já que inexistente prova de pagamento do período entre novembro de 1996 a dezembro de 1997. Ademais, somente os valores pagos a título de “Taxa de Iluminação Pública” podem ser restituídos. Deste modo, tendo sido a referida taxa extinta em dezembro de 2002 (Lei n.º 815/02), todos os valores posteriores não integram o título em liquidação.

4. Recurso conhecido e provido para ser reformada a sentença e decotado tais períodos dos cálculos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença proferida na origem às fls. 218/218-verso, que homologou os cálculos do cumprimento de sentença por ausência de impugnação do Município, determinou a expedição de requisitórios de pagamento do principal e honorários, bem como a expedição dos respectivos alvarás, extinguindo o processo pela satisfação da obrigação. Por fim, registrou-se na dita sentença a não condenação do ente público em custas e honorários.

Pelas razões de fls. 222/227, o Apelante aduz que a dita homologação enseja danos ao erário. Apontou ausência de comprovação dos valores efetivamente pagos, vez que em sede de cumprimento de sentença seria ônus do credor a prova do desembolso dos valores objeto de repetição do indébito. Ainda, argumentou que houve a extinção da taxa em questão em dezembro de 2002, sendo indevidos os valores homologados indevidamente posteriores à dita data por absoluta impossibilidade de terem sido desembolsados. Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a homologação de cálculos.

Os Apelados apresentaram contrarrazões recursais às fls. 229/233. Defenderam a preclusão das matérias aventadas na apelação em razão da não apresentação de impugnação (art. 535, §3º do CPC). Aduziram, ainda, que o Município não apresentou demonstrativo atualizado do valor que entende devido (art. 525, §4º do CPC), pelo que suas razões não poderiam ser conhecidas. Por fim, apontaram que os comprovantes de pagamento indevido das taxas de iluminação pública estariam anexados a inicial e nas fls. 131/139 e 145/155. Pugnam pelo desprovimento do recurso e arbitramento de honorários, aduzindo que a apelação neste caso fez as vezes da impugnação.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 18 de junho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0018222-14.2001.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS: DARCIO DEVENS, ELIAKIM RANGEL, MECIAS BARBOSA DOS SANTOS, REGINALDO BARCELLOS CORREIA DE MELLO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença proferida na origem às fls. 218/218-verso, que homologou os cálculos do cumprimento de sentença por ausência de impugnação do Município, determinou a expedição de requisitórios de pagamento do principal e honorários, bem como a expedição dos respectivos alvarás, extinguindo o processo pela satisfação da obrigação. Por fim, registrou-se na dita sentença a não condenação do ente público em custas e honorários.

Pelas razões de fls. 222/227, o Apelante aduz que a dita homologação enseja danos ao erário. Apontou ausência de comprovação dos valores efetivamente pagos, vez que em sede de cumprimento de sentença seria ônus do credor a prova do desembolso dos valores objeto de repetição do indébito. Ainda, argumentou que houve a extinção da taxa em questão em dezembro de 2002, sendo indevidos os valores homologados indevidamente posteriores à dita data por absoluta impossibilidade de terem sido desembolsados. Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a homologação de cálculos.

Os Apelados apresentaram contrarrazões recursais às fls. 229/233. Apontaram a preclusão das matérias aventadas na apelação em razão da não apresentação de impugnação (art. 535, §3º do CPC). Aduziram, ainda, que o Município não apresentou demonstrativo atualizado do valor que entende devido (art. 525, §4º do CPC), pelo que suas razões não poderiam ser conhecidas. Por fim, aduziram que os comprovantes de pagamento indevido das taxas de iluminação pública estariam anexados a inicial e nas fls. 131/139 e 145/155. Pugnam pelo desprovimento do recurso e arbitramento de honorários, aduzindo que a apelação neste caso fez as vezes da impugnação.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença merece reforma, devendo-se acolher em parte as razões recursais, como se passa a pormenorizar.

Apesar de se discutir em contrarrazões que a matéria invocada na apelação faz as vezes de impugnação, a verdade é que, ao contrário, a liquidação de sentença precisa guardar coerência com os limites já delineados, protegidos pela coisa julgada.

Assim, constitui matéria de ordem pública a questão atinente à conformidade, ou não, do quantum apurado em sede de liquidação de sentença à luz dos comandos condenatórios impostos na demanda.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência deste Sodalício, o qual está coerente com precedentes do C. STJ. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. QUANTUM
DEBEATUR
. APURAÇÃO EM PERÍCIA. ADEQUAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL DESCONFORMIDADE COM AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS NA DEMANDA. LIMITAÇÃO COGNITIVA DA FASE LIQUIDATÓRIA. FATOS SUPERVIENTES. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR ARGUIÇÃO EM EVENTUAL IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Constitui matéria de ordem pública a questão atinente à conformidade, ou não, do quantum apurado em sede de Liquidação de Sentença à luz dos comandos condenatórios impostos na demanda, eis que a apreciação de tal aspecto consiste precipuamente em identificar se houve eventual vulneração à coisa julgada emanada do título executivo judicial objeto da fase liquidatória. Precedente Superior Tribunal de Justiça
. II. In casu, na medida em que o Magistrado de Primeiro Grau, por meio da Decisão recorrida, homologou os cálculos do perito, pois, na sua compreensão, “atendem aos critérios fixados no título judicial”, infere-se que a controvérsia central deste recurso gravita em torno do exame quanto à adequação, ou não, do quantum apurado à vista dos limites das condenações impostas na demanda. III.
De acordo com a precisa advertência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “o juízo de liquidação pode interpretar o título formado na fase de conhecimento, com o escopo de liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação, mas, nessa operação, nada pode acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela antes prestada"
(AgInt no REsp n. 1.599.412/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/12/2016, DJe 24/2/2017). (...)” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.518.576/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 6/11/2019). IV. Na espécie, conclui-se, à luz do inteiro teor do título executivo judicial objeto de liquidação (Acórdão), que a imposição do dever de indenizar restou estabelecida para fins de (I) indenização pela restrição ao uso da propriedade no loteamento em que instituída a limitação administrativa em comento; e (II) indenização pelos prejuízos decorrentes do desfazimento de alienações dos lotes que haviam sido realizadas, porém, diante da criação de proteção ambiental no local (instituição de área de preservação permanente não edificável), teriam que ser canceladas/rescindidas. V. Na medida em que o referenciado título executivo judicial assentou que “a Sentença guerreada deve ser reformada, apenas no tocante à natureza da indenização e seus reflexos”, e, uma vez estabelecida a obrigatoriedade do dever de indenizar pela privação do uso da propriedade no loteamento em questão, infere-se, por decorrência lógica, que o critério de apuração definido na Sentença, consistente na indenização pelo “valor da terra nua” restou mantido pelo Acórdão ainda que por outros fundamentos, pois, embora alterada a natureza da indenização, certo é que a restrição ao uso da propriedade imposta à Recorrida, por tornar a área como não edificável, acabou por esvaziar por completo o valor econômico dos referidos bens, daí a subsistência do mencionado critério para fins de apuração da indenização devida sob tal prisma. VI. A cognição em sede de Liquidação de Sentença encontra limites, pois, à vista da premissa de que a sua precípua finalidade consiste em apenas conferir liquidez ao título executivo judicial, surge como lógica a percepção de que
a atividade cognitiva na fase liquidatória adstringe-se a examinar se o quantum
debeatur
apurado possui, ou não, relação de conformidade com a condenação imposta na demanda
. Logo, afigura-se defeso ampliar tal cognição que lhe é própria para dirimir eventuais questões de fato posteriores ao título executivo judicial em comento. VII. Em consonância com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “a discussão de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do crédito deve se dar na impugnação de sentença, não na liquidação” (STJ - REsp n. 976.888/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/4/2010, DJe de 1/7/2010). VIII. No caso em apreço, demonstra-se imperioso reconhecer que se o Recorrente entende que subsistem fatos supervenientes ao título executivo judicial aptos a afastar ou a influir no dever de indenizar à Recorrida, cabe-lhe alegá-los em sede de eventual Impugnação ao Cumprimento de Sentença, e não no âmbito de Liquidação de Sentença, sendo certo que a mera homologação dos cálculos do perito para fins de apuração do quantum debeatur não impede a posterior apreciação de tais alegações a serem aduzidas nos moldes do artigo 535, do Código de Processo Civil. IX. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Data: 13/Oct/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004234-72.2022.8.08.0000, Magistrado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)).

Portanto, caso a liquidação englobe verbas não admitidas no título, por certo configura-se ampliação da cognição própria da fase de liquidação.

Trata-se do caso dos autos.

Veja-se o dispositivo do v. acórdão objeto de liquidação no caso em apreço:

“(...) reconhecendo. a ilegalidade do art. 7º da Lei Municipal nº. 704/90, e o direito dos Apelantes à repetição do indébito, pertinentemente aos valores por eles (Apelantes) recolhidos a título de "taxa de iluminação pública" estabelecida pelo art. 7', da Lei municipal n.º 704/90, acrescidos de juros e correção monetária.”

A tese da Apelação aponta justamente violação de tais contornos, em prejuízo ao erário, vez que a planilha homologada, de fls. 193/213, incluiria os valores supostamente pagos entre 11/96 a 12/97, sem anexar aos autos os comprovantes de pagamento dos valores, bem como, incluiria valores posteriores a 12/2002, quando não mais persistia vigente a dita taxa.

Compulsando os autos, verifica-se que, iniciada a fase de liquidação, foi oficiada a ESCELSA para informar os valores recolhidos a tal título pelos autores, que respondeu e juntou a planilhas de fls. 131/139-verso.

Todavia, observando que os valores foram cobrados a título de taxa de iluminação pública desde 11/11/1996 e que a dita empresa, em sua resposta, informou apenas os valores cobrados a partir de janeiro de 1998, oficiou-se novamente à ESCELSA, que informou não ter sido possível enviar informações referentes ao período de novembro de 1996 a dezembro de 1997 devido à mudança de sistema, a partir de janeiro de 1998.

O Apelante defende que não houve prova dos pagamentos dos valores, todavia, as mencionadas informações da ESCELSA provam os pagamentos no dito período.

Quanto ao período anterior a janeiro de 1998, de fato, não houve comprovação do pagamento da taxa de iluminação pública.

Neste tocante, os Apelados sustentam que os comprovantes de pagamento indevido das taxas de iluminação pública estariam anexados a inicial e nas fls. 131/139 e 145/155. Ocorre que os documentos de fls. 131/139 se referem ao pagamento de contribuição e não da taxa ora discutida. Já os documentos de fls. 145/155 além de não distinguirem se os valores se referem a taxa ou contribuição, também não englobam o período anterior a janeiro de 1998.

De fato, como bem apontado pelo Apelante, o ônus da prova do pagamento do tributo no caso de liquidação de repetição de indébito é do contribuinte, do qual não se desonerou, razão pela qual a homologação dos cálculos apresentados pelos liquidantes viola o acórdão, já que inexistente prova de pagamento do período entre novembro de 1996 a dezembro de 1997.

Prosseguindo, somente os valores pagos a título de “Taxa de Iluminação Pública” podem ser restituídos. Deste modo, tendo sido a referida taxa extinta em dezembro de 2002 (Lei n.º 815/02), todos os valores homologados pagos posteriormente não integram o título em liquidação.

Conclusão de todo o exposto é que o Apelante possui razão em parte, vez que a homologação considerou valores que extrapolam o limite da coisa julgada, seja por falta de comprovação do pagamento de taxa, seja por computar equivocadamente valores pagos posteriormente à sua extinção como se taxa fosse.

Por fim, destaco que não procede o argumento dos Apelados de que a Apelação ensejaria fixação de honorários como se impugnação fosse. A inexistência de impugnação pelo Município evidencia inexistência de lide quanto ao pleito liquidatório, servindo o presente recurso apenas para apontar vícios da sentença homologatória por violação à coisa julgada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, reformando em parte a sentença de liquidação, extirpando dos cálculos os valores computados no período entre novembro de 1996 a dezembro de 1997, bem como os posteriores a dezembro de 2002, consoante fundamentação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22 a 26.07.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões